Tribunal: TJDFT
Processo: 0744845-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0744845-70.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RICARDO RODOLFO RIOS BEZERRA PACIENTE: DARIO RODRIGUES DOROTEU NETO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por RICARDO RODOLFO RIOS BEZERRA, e outro, advogado constituído, com OAB/DF no 53.448, em favor de DARIO RODRIGUES DOROTEU NETO, preso desde 09/4/2024, pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 171, caput, por 19 (dezenove) vezes, e § 2o-A, por 13 (treze) vezes, combinado com o artigo 2o, da Lei no 12.850/13, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal de Sobradinho/DF que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva da paciente. Segundo alega o impetrante, “nenhuma das vítimas dos crimes ocorridos em 2024 conhece ou identifica o réu como participante dos fatos delituosos”. Nesse contexto, afirma que o Ministério Púbico não mencionou o réu como parte essencial da atividade criminosa relacionada à venda de eletrônicos sem a efetiva entrega. Aduz que o paciente é primário, possui bons antecedentes, sendo cabível medidas cautelares diversas. Desse modo, sustenta a ausência de motivação específica e concreta quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva. Argumenta ainda que “a próxima audiência somente foi marcada para o dia 11/12/2024, com necessidade de remarcação pelo não comparecimento de vítimas e testemunhas de acusação. Fato que pode ser entendido como excesso de prazo” Requerem, com isso, liminarmente, que seja concedida ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade, com ou sem aplicação de medidas cautelares. É o relatório. Decido. No que tange à necessidade da prisão preventiva, num exame superficial, persistem os fundamentos para a sua manutenção, uma vez que seus requisitos, elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, se encontram presentes. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria restou demonstrado mediante recebimento da denúncia, conforme se infere da decisão que indeferiu os pedidos de liberdade provisória e de substituição da custódia cautelar. O periculum libertatis também restou evidenciado, pois, segundo consta dos autos, o paciente supostamente integra organização criminosa voltada para a prática de crimes de estelionato contra vítimas diversas, sendo ele um dos responsáveis pelos repasses de valores obtidos por meio da empreitada criminosa, que teria gerado prejuízo financeiro de mais de cinco milhões de reais. Nesse contexto, o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal de Sobradinho/DF manteve a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, sob o fundamento de que: “É importante notar que o requerente foi denunciado pela prática de dezenove crimes de estelionato e de treze crimes de estelionato mediante fraude eletrônica, sendo que as investigações demonstraram ter sido ele responsável por repasses de valores a outros membros da organização, além de ter recebido grande soma de valores em razão dos negócios realizados por eles. Assim, o que se nota é que o acusado é suspeito de ter cometido uma grande quantidade de delitos que geraram relevante prejuízo financeiro para as vítimas. Ainda que a Defesa alegue a ausência de menção ao nome do requerente como um elemento fundamental a fragilizar a tese defensiva, fato é que as investigações demonstram uma grande complexidade da suposta organização criminosa, que teria o requerente como um dos responsáveis pela coordenação dos valores. O que fica claro é que o caso sob investigação se reveste de ampla gravidade, especialmente diante do prejuízo financeiro observado, sendo plenamente justificada, conforme o decreto prisional inicial, a segregação cautelar do requerente. Os fundamentos de garantia da ordem pública e da ordem econômica se aplicam, no caso dos autos, uma vez que se observa sofisticado esquema financeiro capaz de vitimar dezenas de pessoas. Diante disso, ainda que o réu seja primário e tenha bons antecedentes, as investigações indicam suspeita da sua participação em um esquema criminoso de grandes proporções, voltado à prática de crimes punidos com pena superior a 4 (quatro) anos, requisito previsto no artigo 313, I, do Código de Processo Penal, para justificar a prisão preventiva. Ainda, há de se observar que, de fato, a próxima audiência dos autos principais (0703706-23.2024.8.07.0006) foi agendada para 11/12/2024, especificamente por se tratar de processo de grande complexidade, com um grande número de réus e testemunhas. Apesar disso, já foram realizadas quatro audiências de instrução em julho, agosto e setembro, a demonstrar a preocupação deste Juízo com a marcha processual célere. Dadas as circunstâncias, se evidencia que o processo apresenta ritmo adequado, a despeito do não comparecimento de algumas das vítimas nas primeiras audiências. Assim, não se observa uma duração desarrazoada da prisão preventiva decretada, tendo em vista que o processo apresenta tramitação regular e prioritária, justamente em razão da condição dos acusados presos”. (fls. 45/48). Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “Apesar de se tratar de um conceito jurídico indeterminado, a ordem pública traz em seu bojo a necessidade de preservar a coletividade dos riscos advindos do agente infrator, justificando a segregação daquele que representa ofensa aos valores protegidos pela comunidade e pela lei penal”. (Acórdão 1416285, 07077870420228070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no PJe: 16/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, a decisão proferida foi clara e devidamente motivada, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guarda a decisão pertinência com os fatos, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Com efeito, a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência e proporcionalidade, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 211105 AgR, Relator: Dias Toffoli, 1a Turma, julgado em 11/04/2022, DJe 30-05-2022). Ademais, o fato de o paciente ser primário e possuir bons antecedentes e residência fixa, por si só, não elide a necessidade de prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos, como é o caso dos autos. Quanto ao excesso de prazo para a formação da culpa, apesar de o Código de Processo Penal Brasileiro não ter estabelecido um prazo de duração da prisão preventiva, tem-se orientação jurisprudencial, no sentido de que a prisão cautelar não pode perdurar além do tempo estabelecido para a instrução criminal. No entanto, o prazo fixado na legislação para a instrução criminal é impróprio, admitindo a prorrogação, de modo que eventual excesso deve ser examinado de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração a complexidade do caso, o procedimento a ser seguido, o número de infrações penais e de réus e se o prolongamento foi causado pelo órgão de acusação ou de defesa, ou ainda, pela própria autoridade judiciária. Logo, o constrangimento ilegal da prisão cautelar não se demonstra apenas por meio da análise isolada do tempo de prisão, devendo ser observadas também as circunstâncias do caso em concreto. O entendimento jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o prazo para a conclusão da instrução processual serve apenas como parâmetro geral e só configura o constrangimento pelo excesso de prazo se houve descaso por parte do Judiciário e do Ministério Público. Conforme consta na decisão combatida, “há de se observar que, de fato, a próxima audiência dos autos principais (0703706- 23.2024.8.07.0006) foi agendada para 11/12/2024, especificamente por se tratar de processo de grande complexidade, com um grande número de réus e testemunhas. Apesar disso, já foram realizadas quatro audiências de instrução em julho, agosto e setembro, a demonstrar a preocupação deste Juízo com a marcha processual célere. Dadas as circunstâncias, se evidencia que o processo apresenta ritmo adequado, a despeito do não comparecimento de algumas das vítimas nas primeiras audiências. Assim, não se observa uma duração desarrazoada da prisão preventiva decretada, tendo em vista que o processo apresenta tramitação regular e prioritária, justamente em razão da condição dos acusados presos.” (fls. 45/48). Neste norte, até o presente momento, não há evidências de que houve atraso injustificado no decorrer da instrução criminal, tampouco desídia estatal, especialmente diante da complexidade dos fatos delituosos imputados ao paciente. Frise-se que, conquanto o paciente esteja preso desde 09/04/2024 e a próxima audiência de instrução e julgamento esteja marcada para 11/12/2024, não se pode afirmar que ele esteja sendo submetido a constrangimento ilegal. Isso porque a análise do excesso de prazo deve ser feita de acordo com as peculiaridades do caso e não apenas com base em cálculo aritmético, como mencionado. Nestes termos, em um exame perfunctório que o momento oportuniza, não se vislumbra ilegalidade da decisão que indeferiu o pedido da revogação da prisão preventiva, bem como alegado excesso de prazo, tampouco desídia estatal ou violação aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, dignidade da pessoa humana, presunção de inocência e razoável duração do processo. Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. As penas máximas para os crimes imputados à paciente são superiores a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto no artigo 312 do Código de Processo Penal. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa afastar ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada. Assim sendo, a decisão vergastada não merece censura monocrática, devendo ser a questão submetida ao Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 23 de outubro de 2024 13:46:59. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora